Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023457-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), CHRISTIANO MAIA DE CAMPOS - CPF: 626.843.371-87 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE VALORES – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 9o DA LEI N. 11.101/2005 – DESCABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - TERMO FINAL - DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO JÁ ARROLADO – EXTINÇÃO DEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se plausível a extinção da habilitação de crédito na qual se pede retificação/inclusão de valores, não constituindo a decisão em afronta ao artigo 9o da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o prazo final para atualização de crédito é a data do pedido de recuperação judicial, ressaltando-se a viabilidade da extinção, pois o pedido já se encontra arrolado, não havendo, dentro desse contexto, como prosseguir com a pretensão.

“(...) A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05). Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (REsp 1892026/DF) (N.U 1001870-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
CHRISTIANO MAIA DE CAMPOS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no. 1040797-26.2022.8.11.0041, no valor de R$ 32.415,77,
proposta em face de
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO(S) - (Agravadas em recuperação judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041)
,
extinguiu
o processo sem resolução de mérito
.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso, deixando de recolher as custas por ser beneficiário da justiça gratuita, o Agravante alega que o caso é de habilitação de crédito, buscando pagamento de crédito trabalhista; que não há falar em falta de interesse processual, pois o Autor/Agravante manifestou-se atualizando os cálculos, conforme determina a lei de regência (Artigo 9o da Lei n. 11.101/2005), havendo total interesse no deslinde do feito.

Assevera que “(...) tem direito de reaver seu crédito, pois quando foi intimado para retificação dos cálculos creditados foi devidamente realizado conforme manda a lei, com a atualização do crédito até a data da recuperação judicial, conforme ID 116234971 e ID 116234973, e até mesmo na manifestação da própria Administradora judicial ID 117150494 o qual afirma que o habilitante fez a atualização dos cálculos até a data da recuperação judicial”.

Sustenta que “(...) o cálculo foi devidamente refeito conforme as determinações e despachos nos autos do referido processo de habilitação. Porém, após refazer os cálculos e acostar nos autos mesmo assim o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito por falta de interesse processual do Agravante”; que “(...) a diferença entre os dois cálculos são valores informe, o cálculo do Agravante o valor chegou a ser menor do que o cálculo do seu crédito feito por especialistas na aérea”.

Frisa que “(...) o Agravante cumpriu o determinado dentro do prazo legal dando na decisão, diferentemente do que ocorreu com a Administradora judicial que só veio se manifestar depois da perca de prazo, o qual sua manifestação de ID. 117150494 não merece ser levanda em consideração. Desta forma, cumprido com todos os requesitos do art. 9o da Lei 11.101/2005, para fins de ser reformada a sentença para que seja aceito a devida habilitação do crédito do agravante, para que assim possa receber o que é por direito”.

Requer “(...) 1) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de Reforma a sentença prolatada em 1o grau para seja aceite o pedido de habilitação de crédito do Agravante” e “(...) 3) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de Habilitação do crédito do Agravante para receber o valor de R$ 32.836,87 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de justiça em substituição, opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no. 1040797-26.2022.8.11.0041, no valor de R$ 32.415,77,
proposta por
CHRISTIANO MAIA DE CAMPOS
em face de
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO(S) - (Agravadas em recuperação judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041)
,
extinguiu
o processo sem resolução de mérito
.

Após a breve instrução deste recurso, manifesto-me pelo seu desprovimento.

É que, ratificando entendimento disposto quando da apreciação do pleito liminar,
apesar da diferença de valores entre o crédito defendido na impugnação e o arrolado na relação de credores, não há inobservância ao disposto no artigo 9o, da Lei n. 11.101/2005, pois o valor foi atualizado dentro dos parâmetros legais, até a data do pedido, de modo que as alegações recursais não são fortes o suficiente para desqualificar a conclusão de ausência de interesse.

Nesse sentido, repiso o julgado:

“(...)
A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)”.
(N.U 0035677-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)
(destaquei)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Em compasso ao decisório combatido, é de se atentar que a habilitação de crédito está disciplinada no art. 9.o da Lei 11.101/2005, exigindo o inciso II a demonstração, pelo credor, que os créditos incluídos no juízo recuperacional deverão sofrer atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. In verbis:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: [...] II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;” Grifei.

Ocorre, no entanto, que os documentos anexados à comprovação do crédito suposto não dão suporte suficiente a legitimar o reconhecimento do direito pretendido.

(...)

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05). Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (REsp 1892026/DF) (N.U 1001870-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)” Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO JULGADA EXTINTA – HABILITAÇÃO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - TERMO FINAL - DATA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. “A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) (N.U 0035677-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)” Grifei.

Com esses fundamentos, deve ser mantida a decisão combatida, tendo em vista que foi observado o que determina o artigo 9o da Lei n. 11.101/2005, e também porque não há falar inclusão do crédito, conforme requerido, eis que, conforme dispôs a decisão combatida:
“(...)
Como se vê dos autos, consta a informação de que o crédito de R$ 32.836,87 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), encontra-se arrolado na relação de credores da recuperanda (...)”.

(negritei)

Com tais apontamentos, prudente e a extinção do pedido de habilitação de crédito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024